Tribunal: STF
Processo: ARE 1383607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    "Apelação – Ação de Obrigação de Fazer ou de Rescisão Contratual – Sentença de procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa - Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Contratos de compra e venda celebrados com a Ré – Tese de decadência não acolhida – Autora teve ciência do fato lesivo apenas em 2019 - Ré não executou as obras que havia se comprometido junto à Municipalidade - Ocorrência de dano moral – Valor de indenização de dano moral corretamente fixado seguindo critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Litigância de má-fé não configurada - Sentença parcialmente provido – Recurso provido em parte."



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a irretroatividade do Código de Defesa do Consumidor à contratos firmados antes da entrada em vigor do mencionado código. (eDOC 13, p. 5)



    A Presidência da seção de direito privado do TJSP inadmitiu o recurso em razão da não demonstração da alegada ofensa aos dispositivos arrolados. (eDOC 18). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e abri prazo à parte recorrente para apresentar comprovante de efetivo pagamento do agendamento relativo à respectiva guia de custas, nos termos do disposto no artigo 1.007, § 7º do CPC ou, para nos termos do § 4º do mesmo artigo, efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo. Não houve manifestação. (eDOC 40/41)



    É o relatório. Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição, sob pena de o recurso ser considerado deserto nos termos do art. 1.007 do CPC/15 e 59 do RISTF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. ” (ARE 1081517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.05.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.099.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente